Tribunal: TJES
Processo: 0002708-74.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante da existência de elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu à atividade criminosa, pois foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, e relatou, em seu interrogatório, que já transportou entorpecentes anteriormente, além do fato da corré confirmar que o acusado era quem entregava e fornecia drogas para seu esposo vender.

2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002708-74.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIDER DOS SANTOS VITORIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante da existência de elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu à atividade criminosa, pois foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, e relatou, em seu interrogatório, que já transportou entorpecentes anteriormente, além do fato da corré confirmar que o acusado era quem entregava e fornecia drogas para seu esposo vender.

2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA SESSÃO: 24/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JAIDER DOS SANTOS VITORIANO em face da r. Sentença (link no Id. 4233151, pp. 277-299), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais (pp. 419-423), o apelante requer a aplicação do Tema nº 1.139, do STJ, a fim de obter a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em sua fração máxima (2/3).

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 425-427), pugnando pelo desprovimentodo recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 4562075).

É o relatório.
À revisão.

Retifique-se a autuação, a fim de constar o registro de "réu preso".

*

O SR. ADVOGADO WERLEY TASSINARI CERQUEIRA:-

Senhor Presidente, eminente Relator, eminente Desembargador vogal. Muito boa tarde também ao douto Procurador de Justiça do Estado do Espírito Santo. Cumprimento os servidores, colegas advogados, estudantes presentes, autoridades públicas, civis, os meus sinceros cumprimentos.

Senhor Presidente, abrazão do processo sem mais delongas, a razão do processo, doutos julgadores, é que o apelante foi denunciado pela prática do crime 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O processo seguiu todos os seus limites legais e culminou com a sentença da Segunda Vara Criminal da Cidade de Aracruz, e absolveu o apelante no crime do artigo 35 e condenou na prática do caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ao passo em definitivo que culminou com a sentença de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na apelação, Excelências, doutos julgadores, o apelante pede a manutenção da sentença de Primeiro Grau com base em três pontos: o primeiro ponto que eu quero tratar é da possibilidade de aplicação do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Verifica-se dentro do caderno processual do apelante, com sentenciado, é primário e não possui antecedentes maculados, possuindo apenas, apenas, processo em andamento, o que não pode ser utilizado como elemento para apontá-lo como integrante de atividade ou organizações criminosas.

De modo, Excelências, a defesa requer reforma da sentença na parte que considerou desfavorável à circunstância judicial do suposto envolvimento em atos infracionais, que culminaram na aplicação do § 4º do artigo 33.

Consta-se na sentença do juízo de Primeiro Grau, e registro que deixo de aplicar ao acusado o benefício do artigo 33, º 4 da Lei nº 11.343/2006, tráfico privilegiado, tendo em vista que conforme consta da decisão de fls. 83 e 84, o acusado não possui envolvimento em atos infracionais e outros delitos graves.

Nesse ponto, Excelências, em que pese a ausência total de qualquer elemento barra/prova de que o apelante integre qualquer organização criminosa ou que tenha se dedicado a vida criminosa, o juízo
a quo
buscou fundamentar por meio de suposto envolvimento antigo, para não aplicação do benefício do tráfico privilegiado. Esse é o primeiro ponto que quero tratar.

O segundo ponto, Excelências, é que essa decisão do juízo de piso fere frontalmente o tema repetitivo 1.139 do STJ, que veda o uso de inquéritos e ações incurso, para impedir a aplicação do tráfico privilegiado.

Observa-se no bojo do processo, que o douto juízo a quo faz unicamente menção a ação penal incurso, tombado sobre o processo nº 00080719.2015 que, frisa-se ainda, que não possui sentença penal transitado em julgado, para fundamentar a não aplicação do benefício presente do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343.

Verifica-se então, Excelências, que a fundamentação utilizada não coaduna com a jurisprudência atual, o que ofende não somente o princípio da proporcionalidade, subjugando também o direito subjetivo do réu, mas o princípio constitucional que está imposto lá no artigo 5º, inciso LVII, da presunção de inocência, eis que ausente o juízo definitivo sobre o réu. Também a Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais incurso para agravar a pena-base.

E o terceiro ponto, Excelências, que quero tratar e expor, é que houve um excesso na dosimetria da pena, que considerou a ação penal ainda incurso como fundamento para não aplicação do § 4º.

Então, com efeito da Constituição Federal, do artigo 5º, inciso LVII, garante ao acusado status de inocente, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tal dispositivo suscita a questão acerca da proporcionalidade da pena.

Concluindo, Excelências, considerando a ofensa ao princípio da proporcionalidade, e a presunção de inocência, da individualização da pena, e da inobservância do tema 1.139, que veda a utilização de ações penais incurso, como fundamento para afastar o § 4º, tráfico privilegiado, a defesa pugna pela reforma da sentença, para aplicar o § 4º, do artigo 33.

Os pedidos da defesa: requer o apelante, o conhecimento da presente apelação, no mérito, seu total provimento, como a reforma da sentença condenatória.

E o segundo pedido Excelências, que seja aplicada o entendimento do STJ, no tema 1.139, por via da consequência lógica, que seja aplicada também a causa de diminuição de pena, do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Excelências, peço desculpas o estado de nervosismo, é a primeira vez que faço sustentação oral perante a Segunda Câmara Criminal.

Devolvo a palavra ao senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):

Cumprimento o doutor Werley Tassinari Cerqueira, que está, segundo alega, debutando na tribuna desta Câmara pela primeira vez.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator Helimar Pinto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIDER DOS SANTOS VITORIANO
em face da r. Sentença (linkno Id. 4233151, pp. 277-299), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.33,caput,da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05(cinco) anosde reclusão e 500(quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de agosto de 2021, os denunciados JAIDER DOS SANTOS VITORIANO e SANDRIELLI NEVES DA CRUZ traziam consigo o total de 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, com finalidade de comércio ilícito. Narra-se, também, que os denunciados se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvidos do crime de associação para o tráfico. A ré Sandrielli foi beneficiada com a causa de diminuição do tráfico privilegiado e não recorreu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (pp. 35-41), no Auto de Apreensão (p. 29), no Laudo Definitivo (p. 261), bem como nas declarações do Policial Militar ouvido em juízo, e nas confissões dos acusados. A apreensão totalizou
49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, com massa total de 55,6 (cinquenta e cinco gramas e seis decigramas) e 01 (uma) bucha de maconha, com peso total de 2,0 g (dois gramas).

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na 3ª fase da dosimetria, em especial, no pleito de reconhecimento da causa de diminuição do “
tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Vale ressaltar que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante.

No caso vertente, o benefício foi negado ao apelante em razão de possuir “envolvimento em atos infracionais e outros delitos graves”.

Consta, nos autos, menção ao Processo de nº 0000807-19.2015.8.08.0059 (art. 14 da Lei 10.826/03), que
ainda está em curso
, em fase instrutória, sem sentença penal condenatória, e, portanto, não pode ser utilizado para afastamento do instituto.

Quanto à existência de antecedente infracional, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que“
o histórico infracional pode ser considerado
para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006,
por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais,
nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos,
bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
”(EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Na espécie, a r. Sentença e a acusação fazem menções genéricas à existência de atos infracionais que desautorizariam a concessão da minorante, porém, ao compulsar os autos,
não localizei nenhuma prova documental nesse sentido.

De qualquer forma, observa-se que o ora apelante possuía quase 26 (vinte e seis) anos na data dos fatos ora apurados, o que evidencia a
inexistência de proximidade temporal
com registro por ato infracional eventualmente existente.

Ademais, ressalto que a corré obteve o benefício, em sua fração máxima (2/3), motivo pelo qual entendo que, por medida de
isonomia
, o ora apelante faz jus à mesma incidência, resultando a pena DEFINITIVA de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto,

substituída
por duas restritivas de direitos, a serem especificadas e regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE alvará de soltura, para que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente, quero também cumprimentar o doutor Werley Tassinari Cerqueira, pela sustentação oral realizada aqui na tribuna.

Acompanhei com muita atenção a leitura do voto do eminente Relator, mas, respeitosamente, senhor Presidente, entendo prudente, revisitar alguns pontos destacados no voto, e que eu peça vista dos autos.

*

con/swa*

DATA DA SESSÃO: 31/05/2023

VOTO
DIVERGENTE

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o recurso do acusado, uma vez que o Relator Des. Helimar Pinto reconheceu o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto ao ponto, pedindo vênia ao Des. Relator, inauguro a divergência, uma vez que inviável o reconhecimento do benefício, diante da existência de elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu à atividade criminosa, pois foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, e relatou, em seu interrogatório, que já transportou entorpecentes anteriormente, além do fato da corré SANDRIELLI NEVES DA CRUZ confirmar que o acusado era quem entregava e fornecia drogas para seu esposo vender.

Pelo exposto, rogando vênia o Des. Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho a divergência, negando provimento ao recurso.

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DIVERGENTE

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o recurso do acusado, uma vez que o Relator Des. Helimar Pinto reconheceu o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto ao ponto, pedindo vênia ao Des. Relator, inauguro a divergência, uma vez que inviável o reconhecimento do benefício, diante da existência de elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu à atividade criminosa, pois foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, e relatou, em seu interrogatório, que já transportou entorpecentes anteriormente, além do fato da corré SANDRIELLI NEVES DA CRUZ confirmar que o acusado era quem entregava e fornecia drogas para seu esposo vender.

Pelo exposto, rogando vênia o Des. Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002708-74.2021.8.08.0006

APELANTE: JAIDER DOS SANTOS VITORIANO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIDER DOS SANTOS VITORIANO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4233151, pp. 277-299), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de agosto de 2021, os denunciados JAIDER DOS SANTOS VITORIANO e SANDRIELLI NEVES DA CRUZ traziam consigo o total de 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, com finalidade de comércio ilícito. Narra-se, também, que os denunciados se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvidos do crime de associação para o tráfico. A ré Sandrielli foi beneficiada com a causa de diminuição do tráfico privilegiado e não recorreu.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (pp. 35-41), no Auto de Apreensão (p. 29), no Laudo Definitivo (p. 261), bem como nas declarações do Policial Militar ouvido em juízo, e nas confissões dos acusados. A apreensão totalizou
49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, com massa total de 55,6 (cinquenta e cinco gramas e seis decigramas) e 01 (uma) bucha de maconha, com peso total de 2,0 g (dois gramas).

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na 3ª fase da dosimetria, em especial, no pleito de reconhecimento da causa de diminuição do
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Vale ressaltar que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante.

No caso vertente, o benefício foi negado ao apelante em razão de possuir
“envolvimento em atos infracionais e outros delitos graves”.

Consta, nos autos, menção ao Processo de nº 0000807-19.2015.8.08.0059 (art. 14 da Lei 10.826/03), que
ainda está em curso
, em fase instrutória, sem sentença penal condenatória, e, portanto, não pode ser utilizado para afastamento do instituto.

Quanto à existência de antecedente infracional, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que
“
o histórico infracional pode ser considerado
para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006,
por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais,
nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos,
bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
”
(EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Na espécie, a r. Sentença e a acusação fazem menções genéricas à existência de atos infracionais que desautorizariam a concessão da minorante, porém, ao compulsar os autos,
não localizei nenhuma prova documental nesse sentido.

De qualquer forma, observa-se que o ora apelante possuía quase 26 (vinte e seis) anos na data dos fatos ora apurados, o que evidencia a
inexistência de proximidade temporal
com registro por ato infracional eventualmente existente.

Ademais, ressalto que a corré obteve o benefício, em sua fração máxima (2/3), motivo pelo qual entendo que, por medida de
isonomia
, o ora apelante faz jus à mesma incidência, resultando a pena DEFINITIVA de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto,

substituída
por duas restritivas de direitos, a serem especificadas e regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE alvará de soltura, para que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0002708-74.2021.8.08.0006

APELANTE:
JAIDER DOS SANTOS VITORIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. HELIMAR PINTO

VOTO

Tive acesso prévio ao voto proferido pelo Eminente Des. Relator, bem como aos autos, e
peço vênia para concluir de modo distinto
, o que faço em
consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
.

Cinge-se a minha divergência, portanto, à pena fixada ao apelante,
que
não merece reparo.

Embora

o Superior Tribunal de Justiça tenha
fixado a tese de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022),
é necessário, sempre, analisar o caso concreto.

No caso,
não se pode dizer que a benesse tenha sido negada exclusivamente em razão de “ações penais em andamento”
, genericamente consideradas. Na verdade,
afora a
existência de outra ação penal em curso
– na qual se imputa ao recorrente a
prática do delito previsto no art. 14 da Lei n° 10.8260/06
-, os critérios previstos no
art. 42 da Lei n° 11.343/06 lhes são desfavoráveis
.

Não se pode olvidar o
elevado grau de nocividade da cocaína,
bem como
o fato de que
55,6 gramas

dessa substância denotam relevância no mundo do tráfico de drogas, propiciando a carga de

49
pinos
dessa substância
. Para além disso, a despeito da pequena quantidade de
maconha (uma bucha)
, é possível concluir pelo
porte de drogas em
diversidade,

o que retrata a maior potencial atribuído ao agente quando da violação do objeto jurídico tutelado pela norma (saúde pública). Ademais,
o réu não comprovou, é bom que diga, o exercício de atividade laboral lícita.

Por isso, o caso concreto, somado
à existência de
aç
ão penal
a que responde o réu, justifica o afastamento da forma privilegiada.

Pelo exposto,
com todas as vênias ao Eminente Des. Relator, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, o que se dá na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.